Tribunal: STF
Processo: AI 476000
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. BASE DE CÁLCULO.



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DISTINÇÃO ENTRE SEGURANÇA PREVENTIVA E SEGURANÇA REPRESSIVA. ERRO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    AGRAVO REGIMENTAL.



    O debate acerca dos pressupostos de cabimento do mandado de segurança não viabiliza a abertura da via extraordinária.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.